Tribunal: TJSP
Processo: 1001167-64.2018.8.26.0629
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001167-64.2018.8.26.0629/50001, da Comarca de Tietê, em que é embargante
FERNANDA ULIANA GHIRALDI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001167-64.2018.8.26.0629/50001 - Voto no 7254- DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001167-64.2018.8.26.0629/50001
Embargante: Fernanda Uliana Ghiraldi
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Tietê
Juiz (a): Bruno Henrique Di Fiore Manuel
Voto no 7254
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou os
embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade.
Inocorrência. Pretensão infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra
acórdão que rejeitou os embargos de declaração (incidente no 50000). Sustenta que após o
despacho de fls. 479/481 seria necessária a publicação de novo despacho para permitir a
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Tal como constou no acórdão que rejeitou os embargos de
declaração “As partes foram regularmente intimadas no Diário de Justiça Eletrônico, em
30/07/2020, páginas 927/928, para manifestarem-se acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução 772/20171. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, não houve
manifestação das partes nesse sentido, de modo que o processo foi incluído e julgado
virtualmente.”.
1 Disponível em:
http://www.dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=14&nuDiario=3095&cdCaderno=
11&nuSeqpagina=927.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001167-64.2018.8.26.0629/50001 - Voto no 7254- DS
3
Não há qualquer fundamento legal para que, após o despacho
de fls. 479/481 fosse concedida nova oportunidade de oposição ao julgamento virtual do
recurso. A publicação realizada no Diário de Justiça Eletrônico foi clara ao estabelecer o
prazo para manifestação pela parte, o que não ocorreu, destacando-se que a embargante
sequer mencionou interesse na oposição ao julgamento virtual nas 02 (duas) ocasiões
posteriores em que se manifestou nesta fase recursal.
Adverte-se, por derradeiro, que a interposição de embargos
de declaração manifestamente protelatórios pode motivar a condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
Elói Estevão Troly
Relator